Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604092-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
28/11/2022
Número: 0604092-50.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 04/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ULISSES JOSÉ PEREIRA, ELEIÇÕES 2022,
Inadimplente, Partido Liberal - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ULISSES JOSE PEREIRA (REQUERENTE)
ELEICAO 2022 ULISSES JOSE PEREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43449008
25/11/2022
18:05
Acórdão
Acórdão

Num. 43449008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 18:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112518052130100000042413581
Número do documento: 22112518052130100000042413581
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:52:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.562
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604092-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ULISSES JOSE PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ULISSES JOSE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE DEPUTADO
ESTADUAL.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS. ARTIGO 49, § 5º, IV DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. OMISSÃO
NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ARTIGO 74, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.
1. São consideradas não prestadas as contas
quando não apresentadas no prazo de 03
(três) dias a contar da citação específica para
tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77, IV, “a” da
Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. A decisão que julga as contas não prestadas
acarretará ao candidato o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).
3. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO

Num. 43449008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 18:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112518052130100000042413581
Número do documento: 22112518052130100000042413581
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:52:35
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 24/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas de ULISSES JOSÉ PEREIRA, candidato a Deputado Estadual,
pelo Partido Liberal, nas eleições de 2022.

O candidato deixou de prestar suas contas parciais de campanha no prazo regulado pelo artigo 47, §4º da
Resolução 23.607/2019 do TSE.

Ante inércia do prestador a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, em atendimento ao art. 49, §5º,
III, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, procedeu a juntada dos seguintes documentos e informações relativas
ao recebimento de recursos financeiros e estimáveis:

- Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral.
- Recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
- Recursos recebidos de fonte vedada - Recursos recebidos do Fundo Partidário.
- Recursos recebidos de origem não identificada.

Na sequência procedeu-se à intimação do candidato nos termos do artigo 49, §5º, inc. II da Resolução TSE
nº 23.607/2019, (ID 43392519). Contudo, findo o prazo de 03 dias, não houve manifestação do candidato,
conforme certificado pela Secretaria Judiciária no Id 43406275.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer, manifestando-se pelo
julgamento das contas como não prestadas nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/19 (Id
43411397).

É o relatório.
VOTO
O candidato não apresentou sua prestação de contas, deixando de cumprir a obrigação que lhe é imposta
pelo § 2º do art. 28 e inc. III do art. 29, ambos da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 28. A prestação de contas será feita:

Num. 43449008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 18:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112518052130100000042413581
Número do documento: 22112518052130100000042413581
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:52:35
(...)
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais feitas pelo
próprio candidato.
(...)
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e
dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês
deverão:
(...)
III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê,
na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.
(negritos nossos)
Verificada a omissão do candidato, foi providenciada sua citação para apresentar suas contas no prazo 3
(três) dias, em observância ao procedimento estabelecido no art. 49, § 5º da Resolução-TSE nº 23.607.2019,
que regulamenta a matéria, e assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até
o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas
parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo mural
eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as
contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução;

Num. 43449008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 18:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112518052130100000042413581
Número do documento: 22112518052130100000042413581
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:52:35
(...)

Conforme se observa no ID 43392519 e certidão ID 43406275, o candidato foi devidamente citado para
apresentar suas contas de campanha e deixou de manifestar-se no prazo legal. Portanto, apenas por este fato,
já estaria sujeito à pena de revelia.

A princípio cumpre esclarecer que a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n. 9.096/95
para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça Eleitoral.

Por conseguinte, os processos de prestação de contas devem se submeter a todas as formalidades vinculadas
aos processos judiciais eleitorais. Este entendimento encontra-se sedimentado nas decisões do Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A jurisprudência do TSE é firme em que, julgadas as contas, com oportunidade prévia para saneamento
das irregularidades, não se admite, em regra, a juntada de novos documentos.
2. A partir da edição da Lei nº 12.034/2009, o
processo de prestação de contas passou a ter
caráter jurisdicional. Não praticado o ato no
momento
processual
próprio,
ocorre
a
preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas.
3. Não há exigência de notificação pessoal nos processos de prestação de contas. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 188432, Acórdão de 03/05/2016, Relator(a) Min.
GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 105, Data
02/06/2016, Página 64) (grifou-se)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 12.034/2009. CARÁTER JURISDICIONAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 13 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei nº 12.034, de 29.9.2009, ao prever,
nos §§ 5º, 6º e 7º do artigo 30 da Lei nº
9.504/97, a possibilidade de interposição de
recurso nos processos de prestação de contas,
conferiu
caráter
jurisdicional
a
esses
processos, antes de índole eminentemente
administrativa.

Num. 43449008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 18:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112518052130100000042413581
Número do documento: 22112518052130100000042413581
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:52:35
2. Disso resulta que, a partir da entrada em
vigor do citado diploma, o exame das contas
de campanha se sujeita à observância de
todas as formalidades inerentes aos processos
judiciais.
3. O recurso eleitoral foi interposto pelo próprio Agravante, que não demonstrou capacidade postulatória.
Nos termos do art. 4º da Lei n° 8.906/94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não
inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.
4. Não há falar em violação ao artigo 13 do Código de Processo Civil, pois não se deve confundir
capacidade postulatória irregular, vício sanável e passível de correção na instância ordinária, com a falta de
capacidade postulatória, de natureza insanável e que não admite regularização.
5. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 50947, Acórdão de 15/05/2014, Relator(a) Min.
LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 107, Data 10/6/2014,
Página 39) (grifou-se)
Assim, tendo sido regularmente citado para integrar a relação processual na forma do art. 238 do Código de
Processo Civil, e tendo deixado de se manifestar, é de se aplicar ao candidato a regra do art. 344 do Código
de Processo Civil que estabelece a revelia, presumindo-se como não prestadas as contas.

No caso da Prestação de Contas, a própria lei prevê a consequência da revelia, qual seja, o julgamento das
contas como não prestadas, é o que estabelece o inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/97:
Art. 30 – A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
(...)
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após notificação emitida
pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas,
no prazo de setenta e duas horas.

Também a Resolução de regência, em seu art. 74, assim dispõe:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73
desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art.
30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

Num. 43449008 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 18:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112518052130100000042413581
Número do documento: 22112518052130100000042413581
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:52:35
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os)
ou as suas justificativas não forem aceitas.
(negritos nossos)
Neste sentido, inclusive, o entendimento desta E. Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FORA DO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS)
HORAS PREVISTO NO ARTIGO 45, §4º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.463 - PRAZO
IMPRORROGÁVEL PARA A PRESTAÇÃO
DE CONTAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. A não apresentação das contas no prazo de
72 (setenta e duas) horas após a intimação a
que alude o artigo 45, §4º, IV, da Resolução
TSE n° 23.463, implica no julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do
inciso VI da referida norma.
2. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 29652, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel Júnior_1, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 03/05/2017)
(negritos nossos)
Assunto igualmente pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. CARGO. VEREADOR.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS
NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 42 E Nº 51
DESTA
CORTE.
DECISÃO
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DE OFÍCIO PELO JUIZ ELEITORAL.
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO
GARANTIDOS.
SÚMULA Nº 45 DO TSE. DECISÃO
MANTIDA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.

Num. 43449008 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 18:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112518052130100000042413581
Número do documento: 22112518052130100000042413581
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:52:35
1. A existência de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade podem e devem ser
examinadas de ofício pelo juiz eleitoral, razão pela qual não há falar em decisão extra petita ao argumento
de que a impugnação ao registro não teria tratado da aludida quaestio, máxime porque restaram garantidos,
in casu, os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Súmula nº 45 desta Corte Superior.
2.
Este
Tribunal
Eleitoral
já
firmou
orientação no sentido de que o candidato tem
o
dever
de
prestar
contas,
consoante
estabelece o art. 28 da Lei nº 9.504/97, sendo
que
seu
descumprimento
implicará
o
reconhecimento da ausência de quitação
eleitoral, ex vi do art. 11, § 7º, da Lei nº
9.504/97. (Precedentes: RMS nº 4309-47/SP,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15.9.2016;
AgR-AI nº 186-73/SP, Rel. Min. Luciana
Lóssio, DJe de 28.4.2016; AgR-REspe nº
2245-59/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS
de
2.10.2014; AgR-REspe nº 120-18/BA,
Rel.Min.
Nancy
Andrighi,
PSESS
de
20.11.2012).
3. O mero ajuizamento de ação anulatória referente às contas da campanha de 2014 não possui o condão de
afastar os efeitos do pronunciamento judicial que decretou como não prestadas as contas do Agravante.
4. A teor da Súmula nº 51 do TSE, o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para
discutir o acerto ou desacerto da decisão proferida em processo de prestação de contas.
5. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem
que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado
da Súmula nº 182 do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 9430, Acórdão de 21/02/2017, Relator(a) Min. LUIZ
FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 69, Data 06/04/2017, Página 92/93).
(grifou-se)
Registre-se ainda, que nos termos do disposto no art. 346, do CPC, os prazos contra o revel que não tenha
patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Por fim, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o impedimento
de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação de contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a

Num. 43449008 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 18:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112518052130100000042413581
Número do documento: 22112518052130100000042413581
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:52:35
efetiva apresentação das contas.
Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:
Súmula -TSE nº 42
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.

Assim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas, nos termos do art. 30, inciso IV, “a”
da Lei nº 9.504/97, acarretando ao candidato os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº
23607/2019.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de JULGAR COMO NÃO PRESTADAS as contas de campanha do
candidato ULISSES JOSÉ PEREIRA, relativas às eleições de 2022, nos moldes dos artigos art. 49, §5º, VII
da Resolução TSE 23.607/2019.
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604092-50.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ULISSES JOSE
PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: ULISSES JOSE PEREIRA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43449008 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 18:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112518052130100000042413581
Número do documento: 22112518052130100000042413581
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:52:35
SESSÃO DE 24.11.2022.